Tribunal: TJES
Processo: 5006948-05.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006948-05.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JUCELINO SEGATTO AMERICO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JUSCELINO SEGATTO AMERICO
,
em razão de condenação contra si exarada e confirmada nos autos do processo 0005169-76.2010.8.08.0047, pela prática do crime previsto no art. 302, caput do CTB (duas vezes) na forma do art. 70 do CP, primeira parte do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção em regime inicial semiaberto.

Em síntese, o requerente requer a revisão da dosimetria da pena, alegando que a fração do concurso formal de crimes é matemática e seu aumento é diretamente proporcional a quantidade de crimes. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da condenação.

Decisão (ID nº 3155189) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão (ID nº 3242047) indeferindo o pleito liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3339475), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pela procedência do pedido vestibular, quanto ao redimensionamento da pena.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JUSCELINO SEGATTO AMERICO
,
em razão de condenação contra si exarada e confirmada nos autos do processo 0005169-76.2010.8.08.0047, pela prática do crime previsto no art. 302, caput do CTB (duas vezes) na forma do art. 70 do CP, primeira parte do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção em regime inicial semiaberto.

Em síntese, o requerente requer a revisão da dosimetria da pena, alegando que a fração do concurso formal de crimes é matemática e seu aumento é diretamente proporcional à quantidade de crimes. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da condenação.

Decisão (ID nº 3155189) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão (ID nº 3242047) indeferindo o pleito liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3339475), opinando pela improcedência do pleito revisional.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Inclusive, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Neste sentido, trago julgados do STJ e desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 318.060/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016) GRIFEI.

EMENTA: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1
O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2 Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo
. 3 Pedido procedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) GRIFEI.

De acordo com a denúncia, o revisionando conduzia imprudentemente o veículo carreta IVECO, placas DPF-7478, cor branca, no sentido Linhares x Conceição da Barra, descuidando do dever objetivo de cautela e, ao forçar uma ultrapassagem, invadiu a contra-mão de direção, vindo a colher o veículo Fiat Strada Adventure, Placa MTX-9000, conduzido por WENDER BELING, que estava na companhia de sua mãe ANTÔNIA TOFANO e seu primo GUSTAVO TOFANO CÔGO, provocando a morte de WENDER e GUSTAVO. Consta ainda que logo em seguida ao Fiat Strada Adventure, seguiam o veículo Fiat Uno, conduzido por CELIO TEIXEIRA FERRAZ, acompanhado de ANA CARMEN FONTAN FERRAZ, FABIANA SCHETTINO FONTAN FERRAZ e OLÍMPIO FERRAZ NETO, o veículo Ford Fiesta, conduzido pelo ANSELMO SARDI, o veículo Ford Scort, conduzido por DOUGLAS AMORIM PEREIRA, os quais acabaram-se colidindo contra a carreta e com o Fiat Strada, não conseguindo desviar a tempo.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) anos de detenção, valorando negativamente a culpabilidade em razão da pluralidade de veículo atingidos. Em sede de apelação ainda foi feito reforço argumentativo constando que o réu atingiu a contramão de direção de forma espantosa, não se tratando de choque acontecido na divisa das pistas, mas na mão direcional contrária. Além do mais, trata-se de motorista profissional, sendo-lhe exigível maior cautela.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, aplicada a regra do concurso formal, a pena foi majorada em 1⁄2.

Neste ponto, entendo que assiste razão à defesa. Isto porque, no concurso formal, a fração de aumento de pena deve observar o número de infrações penais cometidas.

Quanto ao aumento de pena referente ao disposto no art. 70, do CPB, a jurisprudência do C. STJ dispõe que
“
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”
(HC n. 412.848/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019).

No caso, tratando-se de duas infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/6, não se revelando adequado e proporcional o aumento empregado pelo magistrado na fração máxima.

Assim, redimensiono a pena do réu para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Em razão do quantum de pena aplicado, fixo o regime inicial aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de revisão criminal para redimensionar a pena do réu para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, em regime inicial aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.

DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DOIS CRIMES. FRAÇÃO APLICADA DESPROPORCIONAL
.

APLICADA FRAÇÃO DE 1/6.
REVISÃO PROCEDENTE.

1. No concurso formal, a fração de aumento de pena deve observar o número de infrações penais cometidas. Quanto ao aumento de pena referente ao disposto no art. 70, do CPB, a jurisprudência do C. STJ dispõe que
“
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”
(HC n. 412.848/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019).

2. No caso, tratando-se de duas infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/6, não se revelando adequado e proporcional o aumento empregado pelo magistrado na fração máxima. Pena do réu redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

3. Em razão do quantum de pena aplicado, deve ser fixado o regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

4.

Pedido revisional procedente. Unânime.

DECISÃO

À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.